Tribunal: TJES
Processo: 5004503-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004503-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUMAVI VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: DYELIKA CRISTINA JARETA FREIRE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 309 DO CPC. INAPLICABILIDADE. I
NOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O que restou decidido no âmbito da “Medida Cautelar Preparatória” nº 5000345-12.2021.8.08.0044 e o fato de ter sido deduzido ou não o pedido principal naqueles autos é indiferente à presente situação, pois a decisão ora agravada foi proferida nos autos de uma ação ordinária em que foi deduzido pedido liminar próprio. Desta forma, não há que se falar em aplicação do artigo 309 do CPC ao presente caso.
2.
O âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato da matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.
3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004503-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUMAVI VEÍCULOS LTDA ME

AGRAVADOS: DYELIKA CRISTINA JARETA FREIRE E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5000554-78.2021.8.08.0044, no âmbito da qual o MM Juiz de piso

deferiu
a tutela cautelar pretendida para “
Conceder a posse, a guarda e a custódia do veículo FORD Mustang, cor preta, placa QRB 0F00, ano de fabricação 2018, Chassi 1FA6P8CF8J5149964 aos Requerentes até o término da perícia judicial, nomeando, nos termos da lei, a Requerente Dyelika Cristina Jareta Freire como fiel depositária do veículo

Em suas razões recursais (ID 2656989) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, preliminarmente, o descumprimento dos artigos 308 e 309 do CPC, pois o pedido principal deveria ter sido deduzido nos mesmos autos do processo cautelar e dentro do prazo previsto em lei.

Em relação ao mérito, alega que:

(i)
a decisão agravada baseou-se em laudo técnico produzido unilateralmente pelos ora Agravados e do qual não consta assinatura (documento apócrifo);

(ii)
no dia da aquisição do veículo os Agravados percorreram trajeto equivalente a 84 km (distância entre os Municípios de Vila Velha e Santa Teresa), sem que o mesmo apresentasse qualquer tipo de problema; e

(iii)
não há comprovação da existência de vício oculto no veículo, tampouco de que o suposto vício tenha ocasionado o acidente narrado nos autos do processo principal.

Nestes termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a tutela cautelar concedida nos autos do processo referência seja revogada, por descumprimento ao disposto no artigo 309 do CPC.

Subsidiariamente, requer “
a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado que o veículo MUSTANG seja vistoriado por oficial de justiça, expert ou terceiro idôneo, designado pelo Poder Judiciário, que não integre a relação processual, nos termos antes declinados, visando a necessária preservação da prova; bem como para que o veículo seja devidamente LACRADO, com sua quilometragem aferida, e que seja autorizado o seu depósito em poder da recorrente, especialmente porque a recorrida pede na ação principal o desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante”
.

Pois bem. Inicialmente, destaco que os fatos aqui narrados deram ensejo a quatro ações judiciais diferentes (500345-12.2021.8.08.0044, 5000502-82.2021.8.08.0044, 5000554-78.2021.8.08.0044 e 5000399-75.2021.8.08.0044) e envolvem a negociação de um veículo Ford Mustang entre as partes, tendo a Agravante figurado como vendedora e a Agravada figurado como compradora.

Destaco também que os mesmos fatos não me são estranhos, pois fui Relator do Agravo de Instrumento nº 5002631-95.2021.8.08.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da “
Medida Cautelar Preparatória”
nº 5000345-12.2021.8.08.0044, ajuizada por Dyelyka Cristina Jareta Freire e Brian Jareta Freira de Paula em face da ora Agravante, bem como do Agravo de Instrumento nº 5001658-09.2022.8.08.0000, interposto pela ora recorrente contra decisão proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
” nº 5000399-75.2021.8.08.0044, ajuizada por Brumavi Veículos Ltda em face dos ora Agravados.

Em suas razões recursais a Agravante alega, inicialmente, que os requeridos “
tiveram medida cautelar deferida nos autos do Processo nº 5000345-12.2021.8.08.0044, em 28/04/2021, mas somente ajuizaram a ação principal (Processo nº 5000554-78.2021.8.08.0044) em 15/06/2021, tendo extrapolado o prazo definido no artigo 308 do CPC, razão pela qual deve incidir o disposto no artigo 309 do CPC, ou seja, cessar a eficácia da tutela cautelar deferida no Processo nº 5000345-12.2021.8.08.0044, o que desde já se requer
”.

Ocorre que o presente recurso não foi interposto contra a decisão proferida nos autos da “
Medida Cautelar Preparatória”
nº 5000345-12.2021.8.08.0044, mas sim contra a decisão proferida nos autos da
“Ação com Pedido Cominatório de Rescisão Contratual c/c Indenização”
nº 500544-78.2021.8.08.0044 (processo referência desse recurso), no âmbito da qual o MM Juiz de piso analisou o pedido liminar requerido na oportunidade e o deferiu para “
Conceder a posse, a guarda e a custódia do veículo FORD Mustang, cor preta, placa QRB 0F00, ano de fabricação 2018, Chassi 1FA6P8CF8J5149964 aos Requerentes até o término da perícia judicial, nomeando, nos termos da lei, a Requerente Dyelika Cristina Jareta Freire como fiel depositária do veículo
”.

O artigo 308 do Código de Processo Civil determina que: “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

A sanção processual decorrente do não cumprimento do prazo previsto no dispositivo legal acima citado encontra-se prevista no artigo 309 do mesmo diploma processual,
in verbis
:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Assim, o que restou decidido no âmbito da “
Medida Cautelar Preparatória”
nº 5000345-12.2021.8.08.0044 e o fato de ter sido deduzido ou não o pedido principal naqueles autos é indiferente à presente situação, pois a decisão ora agravada foi proferida nos autos de uma ação ordinária em que foi deduzido pedido liminar próprio.

Desta forma, não há que se falar em aplicação do artigo 309 do CPC ao presente caso. Repita-se: o referido dispositivo legal determina a cessação da eficácia da decisão proferida em sede de tutela cautelar antecedente e o que temos, no presente caso, é uma decisão liminar proferida no âmbito de uma ação ordinária. Totalmente descabida a alegação da Agravante.

A Agravante ainda requer “
a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado que o veículo MUSTANG seja vistoriado por oficial de justiça, expert ou terceiro idôneo, designado pelo Poder Judiciário, que não integre a relação processual, nos termos antes declinados, visando a necessária preservação da prova; bem como para que o veículo seja devidamente LACRADO, com sua quilometragem aferida, e que seja autorizado o seu depósito em poder da recorrente, especialmente porque a recorrida pede na ação principal o desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante”
.

Ocorre que se trata de pedido que não foi aduzido perante a instância de origem, tendo em vista que
o MM Juiz de piso não foi provocado a se manifestar sobre tal questão.

Conforme cediço, o âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento
“limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu
” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato de tal matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi levado à apreciação jurisdicional em nenhum momento anterior ao atual, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Face o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o e. Relator.